Tribunal: TJPA
Processo: 0809016-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809016-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEANDRO DA CONCEICAO BENICIO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ. CORREÇÃO, A PRINCÍPIO, EQUIVOCADA, DE PROVA DISCURSIVA POR PARTE DA BANCA EXAMINADORA
.
APARENTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente (id. 10106670), cuja ementa foi assim lavrada:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ. CORREÇÃO, A PRINCÍPIO, EQUIVOCADA, DE PROVA DISCURSIVA POR PARTE DA BANCA EXAMINADORA
. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” VISANDO NOVA CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE APARENTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Em suas razões (id. 10724398), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre o mérito do ato administrativo, segundo entendimento pacificado no RE nº 632.853/CE.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certidões constantes dos ids. 10724876 e 11078259.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 13105525).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos acima mencionados.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme antes frisei, diante dos documentos anexados aos autos (
ids. 56979825, pág. 1 a 57069933, pág. 1)
, ao atribuir pontuação igual a zero à quesitação específica da prova técnica (peça processual – apelação cível), a Banca Examinadora teria agido com ilegalidade, a princípio.

No caso, regra geral, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação do princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, há permissivo, inclusive, no STJ, AgInt no Resp 1928649/SC, de que havendo indícios de ilegalidade nos atos administrativos, a regra geral é afastada para dar lugar à exceção, que é a interferência do Poder Judiciário atuando no controle de legalidade desses atos, tendo sido o entendimento referido firmado nos moldes seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MALFERIMENTO DA LEI N. 8.666/1993. MENCIONADA LEI NÃO SE APLICA A CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação proposta pelo agravante em razão de ter sido eliminado na prova oral do certame para provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, Edital n. 001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2014.

2. A suscitada violação do art. 1022 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo genérico, o que justifica a aplicação da Súmula n. 284/STF, a saber: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".

3. Relativamente à contrariedade a Lei n. 8.666/1993, esta Corte tem o entendimento de que a citada lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, não se aplicando o concurso para provimento de cargos públicos efetivos, o que enseja a incidência da Súmula n. 284/STF.

4. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à inocorrência de cerceamento de defesa da parte, demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.

5. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Analisando a controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485 - RE n. 632.853, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico repercussão geral
- Mérito DJe-125, divulg. em 26/6/2015, public. em 29/6/2015).

7.
A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
A propósito: RMS n. 58.298/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2018; AgInt no RMS n. 53.612/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5/3/2018; RMS n. 49.896/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2/5/2017; AgRg no RMS n. 47.607/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015.

8. Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo.

9. Na espécie, verifica-se que não está presente nenhuma ilegalidade, na verdade, o agravante pretende a revisão dos critérios firmados pela banca organizadora, o que não é possível, tendo em vista a jurisprudência do STJ vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.

10. No tocante ao dissídio jurisprudencial, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame da divergência, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto.

11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.928.649/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 14/12/2021) (grifei)

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado, nos moldes dos fundamentos supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, caso assim entenda pertinente.

Após, conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É o voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023